Tribunal: TJDFT
Processo: 0737783-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE GOIAZIM LEMES DA SILVA, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de adjudicação dos bens penhorados e na pendência de recurso interposto em face à decisão que homologou a avaliação, tudo em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de JOSÉ SOARES NASCENTE. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não seria possível levar a efeito os atos expropriatórios, seja por meio de hasta pública ou por adjudicação, enquanto pendente decisão acerca da avaliação dos bens penhorados. Nas extensas razões recursais, o agravante discorreu acerca das razões pelas quais não procederia a irresignação do devedor quanto à avaliação dos bens, inquinou de protelatório o outro recurso, sustentou a necessidade de imprimir efetividade e celeridade ao processo. Requereu a antecipação da tutela recursal “para permitir a imediata adjudicação dos imóveis rurais penhorados e com avaliações homologadas de matrículas 046 e 583, reformando-se a decisão recorrida, em virtude do reconhecimento da preclusão e demais questões atinentes ao caso, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento 0718180-22.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível. Reafirmou ser desnecessária e inadequada a espera pelo julgamento de eventual Recurso Especial ou Extraordinário, tudo em face da efetividade da tutela jurisdicional e razoável duração do processo prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, CF” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 30996371. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O exequente requer a adjudicação dos imóveis descritos na petição de ID 108019910. Argumenta não ser necessário aguardar-se o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão que homologou as avaliações, pois os eventuais recursos a serem interpostos pelo executado terão caráter meramente protelatório. Cita precedente jurisprudencial no qual foi admitida no âmbito de cumprimento provisório de sentença a adjudicação compulsória de imóvel, independentemente de caução, na pendência do julgamento de agravo em recurso especial. Não assiste razão ao exequente. O precedente jurisprudencial invocado não se aplica à situação em exame. Não há dúvida de que na pendência de agravo em recurso especial é admitida a dispensa de caução para a expropriação de bens no âmbito de cumprimento provisório de sentença, conforme previsto no art. 520, inciso III, do CPC. Ocorre que tal questão não tem qualquer relação com a pretensão do exequente de adjudicar os bens antes de que seja definitivamente julgado o recurso interposto contra a decisão homologatória das avaliações. Independentemente de a execução ser provisória ou definitiva, não há cabimento em promover-se a expropriação de bem, seja por arrematação em leilão judicial, por alienação por iniciativa particular ou pela adjudicação, sem que se tenha certeza do valor do bem a ser expropriado. Isso porque não existe expropriação provisória e nem expropriação por preço provisório. Face o exposto, indefiro o referido pleito.” (Grifei) Conforme já ressaltado, ao indeferir o pedido de tutela provisória, o juízo fundamentou a decisão no entendimento de que não seria possível efetivar atos expropriatórios, sejam eles por meio de hasta pública, seja por adjudicação, antes de definitivamente decidida a questão acerca da avaliação dos bens penhorados. Porém, em suas razões, o agravante nada manifestou acerca do fundamento central da decisão, limitando-se a reiterar as mesmas alegações em que sustentou a validade da avaliação, inquinou de protelatório o recurso do devedor contra a decisão que homologou a avaliação e discorreu genericamente acerca dos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e efetividade do processo. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator